Tribunal: TJDFT
Processo: 0706697-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CAESB. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DO RÉU. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E COOPERAÇÃO. NÃO OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil, que “Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”, podendo o descumprimento ensejar o reconhecimento da revelia do réu.
2. Em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, somados ao princípio da cooperação, estabelecidos pelo Código de Processo Civil, a jurisprudência tem se sedimentado no sentido de que é necessária a intimação pessoal da parte para que promova a regularização de sua representação processual, considerando insuficientes a intimação do advogado que subscreve a peça e a publicação no Diário de Justiça Eletrônico – DJE. Precedentes do STJ e deste e. Tribunal.
3. No caso dos autos, a regularização da representação processual ocorreu antes da publicação da sentença no DJE, demonstrando que o vício material poderia ser sanado, o que não restou observado pelo Juízo a quo, causando prejuízo à defesa do réu.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.